Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701822-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo, tendo em vista a desistência do pedido manifestada pela autora nos autos principais. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator